Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700236-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: LEUZIVALDO JOSE DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra a decisão interlocutória da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que majorou a multa fixada e determinou a apresentação do nome e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento da ordem judicial (autos no 0701073-78.2020.8.07.0006, ID no 182364701). 2. Em suas razões, em suma, o agravante afirma que adotou todas as medidas que lhe competiam para o cumprimento da ordem judicial, mas diante da “inexistência de pessoal suficiente na autarquia leva ao inevitável acúmulo de demandas de igual natureza, que estão sendo atendidas por ordem de registro de sua requisição, junto ao setor competente da autarquia previdenciária”. 3. Defendem a necessidade de reforma da decisão para afastar a imposição da multa. Sustenta que não é razoável responsabilizar pessoalmente o servidor, considerando que o cumprimento da ordem judicial é incumbência da parte e não dos servidores ou dos representantes processuais. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Sem preparo, diante da isenção legal. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O cumprimento de sentença tem por objeto acordo homologado em 1o/8/2023 (ID no 167252615), cuja proposta partiu do próprio agravante (ID no 166294249). No ofício de ID no 172179906 (3/8/2023), consta pedido da Procuradoria-Geral Federal à agência da previdência social responsável pela implementação do benefício acidentário (CEAB). 9. Os documentos de ID no 172179907 e no 172179908 noticiam que a “[...] Unidade de Atendimento de Demandas Judiciais do INSS, comunica que, em atendimento à Decisão Judicial expedida nos autos do processo, realizou o cumprimento da ordem judicial, DIP fixada em 01/08/202, devido o autor ter recebido o benefício de incapacidade 6411571604 até 31/07/2023.” 10. O agravado foi intimado para se manifestar quanto à documentação apresentada pelo INSS, mas permaneceu inerte (ID no 172230142). Por essa razão, o agravante foi intimado para cumprir a obrigação de fazer, consistente na implementação do benefício de natureza acidentária (espécie 94), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 100,00 até o limite de 90 dias (ID no 173661856). 11. Em resposta, o agravante informou que solicitou à CEAB providencias quanto à implementação do benefício deferido, mas deixou de apresentar outros documentos administrativos para indicar a realização de diligências com o intuito de atender ao comando judicial. 12. Como consequência, o INSS foi novamente intimado para, no prazo de 5 dias, comprovar o cumprimento da decisão de ID no 173661856, sob pena de majoração da multa fixada (R$ 100,00 – ID no 179146922, 23/11/2023). 13. Novamente sem resposta, o agravado foi intimado para esclarecer se o INSS havia implementado o benefício (12/12/2023, ID no 181547886), oportunidade em que esclareceu que a determinação foi cumprida, apresentando os documentos de ID no 181714799, págs. 1-5. Todavia, da documentação apresentada pelo agravado, verificou-se que a implementação do benefício possuía natureza diversa da determinada (auxílio-acidente espécie 36), quando deveria ser da espécie 94. 14. Por essa razão, identificando o descumprimento da ordem judicial e a reiteração do agravante em atender aos comandos anteriores, a decisão recorrida majorou a multa para R$ 200,00 até o novo limite de 90 (noventa) dias úteis. 15. Também determinou que fosse apresentado o nome do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais, diante da possibilidade de responsabilização pessoal. 16. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o responsável a cumprir a ordem judicial. 17. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 18. O STJ sedimentou esse posicionamento ao julgar o REsp. no 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 98): “[...] 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. [...]. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes [...] (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)” 19. O agravante está descumprindo uma obrigação assumida no próprio acordo proposto, que foi aceito pelo agravado e devidamente homologado. Ainda que tenha adotado medidas com o intuito de implementar o benefício acidentário, a natureza (espécie) é diversa da acordada. 20. Mesmo regularmente intimado, em mais de uma oportunidade, deixou de atender aos comandos judiciais, o que denota o seu desinteresse em contribuir com o Poder Judiciário e a efetividade da prestação jurisdicional, afrontando os princípios da cooperação, da economia e da celeridade processual. 21. A quantidade de demandas administrativas e judiciais da autarquia federal não pode ser utilizada como justificativa para o descumprimento reiterado dos comandos judiciais. Logo, a multa aplicada e majorada na origem está em consonância com o cenário fático-jurídico dos autos e não se mostra desarrazoada ou desproporcional. 22. No que tange à identificação do servidor responsável pelo descumprimento do comando judicial, essa determinação condiz com a finalidade do instituto, pois é possível a responsabilização pessoal, nos termos do art. 77, §§ 1o e 2o do CPC. 23. Precedente: TJDFT Acórdão no 1787492, 07322264520238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 24. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 25. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 26. Comunique-se à Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 27. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO